Tribunal: CARF
Processo: 10380.015859/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA REGULAMENTAR. APLICABILIDADE
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. Ficam sujeitos à aplicação da multa regulamentar estatuída no inciso III do art. 12 da Lei no 8.218/91, com a redação dada pela MP no 2.158-35/2001 e reedições, os Contribuintes que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas a que se refere o caput do art. 11 do mesmo dispositivo legal.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de controle administrativo da fiscalização e não tem o condão de outorgar e menos ainda de suprimir a competência legal do Auditor-Fiscal da Receita Federal para fiscalizar os tributos federais e realizar o lançamento quando devido. Assim, se a recorrente pôde exercitar com plenitude o seu direito de defesa, afasta-se quaisquer alegação de nulidade relacionada à emissão, prorrogação ou alteração do MPF.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido pela autoridade julgadora o pedido de perícia desnecessário para o deslinde da questão. A diligência ou perícia não se presta a suprir a deficiência na instrução probatória por parte da Recorrente ou do Fisco.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS REGULARMENTE REALIZADOS. NÃO CONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Os ditames da Súmula CARF no 02, aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, impedem o conhecimento de arguições de ilegalidade/inconstitucionalidade, mormente quando os atos administrativos atacados foram realizados de acordo com a legislação de regência.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.015859/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.474 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
ECOFOR AMBIENTAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA REGULAMENTAR. APLICABILIDADE
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a
manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos
digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
Ficam sujeitos à aplicação da multa regulamentar estatuída no inciso III do art.
12 da Lei no 8.218/91, com a redação dada pela MP no 2.158-35/2001 e
reedições, os Contribuintes que não cumprirem o prazo estabelecido para
apresentação dos arquivos e sistemas a que se refere o caput do art. 11 do
mesmo dispositivo legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de controle
administrativo da fiscalização e não tem o condão de outorgar e menos ainda
de suprimir a competência legal do Auditor-Fiscal da Receita Federal para
fiscalizar os tributos federais e realizar o lançamento quando devido. Assim, se
a recorrente pôde exercitar com plenitude o seu direito de defesa, afasta-se
quaisquer alegação de nulidade relacionada à emissão, prorrogação ou
alteração do MPF.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido pela autoridade julgadora o pedido de perícia
desnecessário para o deslinde da questão. A diligência ou perícia não se presta
a suprir a deficiência na instrução probatória por parte da Recorrente ou do
Fisco.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE
ATOS ADMINISTRATIVOS REGULARMENTE REALIZADOS. NÃO
CONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.015859/2009-96
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015859/2009-96

Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Os ditames da Súmula CARF no 02,
aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, impedem o conhecimento de
arguições de ilegalidade/inconstitucionalidade, mormente quando os atos
administrativos atacados foram realizados de acordo com a legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte do recurso para, na parte conhecida, afastar as arguições de nulidade do Auto de Infração,
indeferir o pedido de perícia e, no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Por bem refletir os fatos de que trata o presente processo, reproduzo o Relatório
da decisão recorrida:
Contra a sociedade acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração de fl. 3,
que lhe exige o pagamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), no
montante de R$ 1.623.070,00 (um milhão, seiscentos e vinte e três mil, setenta reais).
Tal lançamento foi assim descrito no mencionado Auto:
O sujeito passivo não forneceu no prazo estabelecido, os seguintes arquivos digitais,
solicitados através do Termo de Intimação datado de 20/04/2009, a saber: da
contabilidade (item 1), das notas fiscais (item 2), do relacionamento entre as contas da
contabilidade e os tributos federais (item 4) e da folha de pagamento (item 5), ficando
sujeito à multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento
dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e
sistemas. As circunstâncias materiais do fato estão descritas no Termo de Verificação
Fiscal, em anexo.
O referido Termo esclarece:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015859/2009-96

1. No exercício do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
procedimento de fiscalização junto ao contribuinte acima identificado, foram apurados
os fatos a seguir relatados:
2. A presente fiscalização teve sua origem com o não atendimento por parte do
contribuinte em epígrafe da solicitação constante do Termo de Intimação datado de
20/04/2009, anexo às folhas 11 a 13, cuja ciência foi feita por meio de Aviso de
Recebimento AR, n° AR254266789RL recebido em 29/04/2009, anexo às folhas 10.
3. O termo mencionado no parágrafo precedente dava cumprimento ao Mandado de
Procedimento Fiscal Diligência — MPF-D no 310100200900496 e referia-se à entrega
dos seguintes arquivos digitais referentes aos anos calendários de 2007 e 2008, a
saber: da contabilidade; das notas fiscais; da folha de pagamento e arquivo de
relacionamento entre a contabilidade e os tributos federais. A fundamentação legal
para o pedido está disposta na Instrução Normativa SRF n° 86, de 22/10/2001,
regulamentada pelo Ato Declaratório Cofis 15, de 23/10/2001; Portaria RFB no 11.211,
de 07/11/2007, artigos e 9°, II; no artigo 8° da Lei n° 10.666, de 08/05/2003 e
Instrução Normativa MPS/SRP n° 12, de 20/06/2006.
4. Ressalte-se que o prazo para entrega dos arquivos digitais foi prorrogado até o dia
15/06/2009, em atendimento ao pedido de prorrogação do contribuinte, anexo às folhas
14. Apesar de ter sido concedido o referido prazo, a empresa não entregou os arquivos
digitais.
5. A falta de apresentação dos arquivos eletrônicos no prazo determinado sujeita a
empresa à multa, conforme dispõe os artigos 11 e 12 da Lei no 8.218, de 29 de agosto
de 1991, a seguir descritos in verbis:
[...]
6. No caso em pauta, aplica-se o artigo 12, inciso III e parágrafo único acima, tendo
em vista que a empresa encontra-se inadimplente há mais de 50 dias, em relação à
intimação. Observe-se que neste prazo o percentual da multa atinge seu limite máximo
de 1% (um por cento).
7. Os arquivos eletrônicos, objeto das intimações, referem-se aos anos-calendário de
2007 e 2008. Com relação ao exercício de 2008, caso o contribuinte estivesse obrigado
a apresentar a escrituração contábil digital, conforme artigo 3o, I, da IN RFB no
787/2007, com redação dada pela IN RFB no 926/2009, ficaria dispensado da entrega
dos arquivos contábeis nos moldes da intimação referente ao ano calendário 2008,
entretanto, essa situação não afeta o valor da multa, já que o titular da obrigação
acessória não entregou os demais arquivos objeto da presente autuação, os quais
referiam-se aos anos de 2007 e 2008.
O Autor do feito apurou a base de cálculo e, aplicando o percentual de 1%,
obteve os seguintes valores:

Ciente em 18 de dezembro de 2009 (fl. 28), a interessada apresentou, em 12 de
janeiro de 2010, a impugnação de fls. 30 a 49, alegando o que resume a seguir.
Principia alegando que “a competência especifica do Auditor Fiscal da Receita
Federal para atuar em cada caso concreto” sempre dependeria de Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) e que somente constaria “no MPF originário da ação
fiscal em comento [...] diligência para coletar arquivos digitais da contabilidade,
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015859/2009-96

folha de pagamento e relação de contas da contabilidade/tributos federais”. E
prossegue:
Ocorre que o Termo de Intimação lavrado em 20/04/2009 (DOC. 05) abrange não
apenas a solicitação para apresentação dos arquivos acima, mas também para
apresentação das informações referentes às notas fiscais, tendo, portanto, objeto
diferente daquele, afrontando o art. 142 do Código Tributário Nacional [...]”.
Com base nisto e nos princípios de ampla defesa, contraditório, devido processo
legal e publicidade dos atos administrativos, entende nulo o feito fiscal.
Alega também haver readquirido a espontaneidade, menciona o artigo 7o, §§ 1°
e 2o , do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, dizendo:
30. No presente caso, a IMPUGNANTE foi intimada do inicio da Ação Fiscal, através
do Termo de Intimação emitido em 20/04/2009, com ciência em 29/04/2009 (DOC. 05).
Após o deferimento de prorrogação do prazo em 25/05/2009 (DOC. 06), o segundo
Termo de Intimação somente ocorreu em 11/11/2009 (DOC. 07), ou seja, ultrapassados
168 dias - mais de 60 (sessenta) dias - entre uma fase e outra, o que enseja a
reaquisição da espontaneidade em relação à Ação Fiscal em comento.
31. Assim, tendo a ação fiscal extrapolado o prazo de 60 dias [...], a Empresa
readquire o beneficio da espontaneidade, motivo pelo qual não poderia ser-lhe exigida
a multa cobrada através do Auto de Infração em epígrafe, sobretudo porque
apresentara parte dos documentos solicitados antes da lavratura do mesmo (DOC. 09).
[...]
34. Considerando-se a ação fiscal como um todo, a partir da primeira fase, tendo-se
constatado que foi extrapolado o prazo pelo agente fiscal, o contribuinte readquire a
espontaneidade até o final da ação, ainda que posteriormente fosse cumprido o prazo,
todos os atos praticados pelo sujeito passivo, ainda que no curso do procedimento
interrompido, incluem-se no conceito de espontaneidade readquirida [...].
[...]
35. Nesse contexto, uma vez ultrapassado o prazo de 60 (sessenta) dias sem a
continuidade dos trabalhos, a IMPUGNANTE readquiriu a espontaneidade até o final
da ação fiscal, possibilitando-a a apresentação dos arquivos solicitados pela
fiscalização, sem a imposição de multa, nos termos do art. 138, caput, do Código
Tributário Nacional.
Afirma que, a teor do artigo 3o, inciso I, da Instrução Normativa RFB no 787,
de 19 de novembro de 2007, as pessoas jurídicas submetidas à tributação do Imposto
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa Jurídica (IRPJ) pela
sistemática do lucro real achavam-se obrigadas a adotar a Escrituração Contábil
Digital (ECD), o que supriria “o envio dos documentos exigidos na Instrução
Normativa SRF n° 86, de 22 de outubro de 2001, e na Instrução Normativa MPS/SRP
n° 12, de 20 de junho de 2006, consoante art. 6°, da IN RFB n°. 787/2007”.
[...]
Reconhece que “parte dos arquivos gerados não pôde ser transmitida”, em
razão de “inúmeros erros na transmissão dos mesmos” e que o autor do feito não lhe
teria concedido “novas prorrogações de prazo, para o envio das informações
faltantes”. Com base nisto, entende que “a impossibilidade de apresentação de parte
dos arquivos” deveria ser “levada em consideração para fins de relevação total ou
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015859/2009-96

parcial da multa imposta”, invocando em seu favor os artigos 923 e 932 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999).
Entende também que tal multa seria “desarrazoada e desproporcional,
possuindo ainda caráter confiscatório” e que deveria ser afastada “por afronta a
princípios constitucionais”. Afirma que
63. [...] embora não tenha havido a escrituração eletrônica de todos os elementos
exigidos pela fiscalização, a IMPUGNANTE recolheu todos os tributos devidos dentro
do prazo legal (DOC. 12). Ademais, inúmeras outras informações prestadas pela
IMPUGNANTE ao Fisco são mais que suficientes para apuração de dados solicitados,
tais como DCTF 's, DACON's, DIPJ's, GFIP's, todas regularmente entregues (DOC.
13).
Acrescenta que
72. Aos Órgãos Administrativos compete deixar de aplicar lei ou ato normativo
flagrantemente inconstitucional e ilegal, consoante dispõe o art. 4° do Decreto 2.346,
de 10/10/1997, in verbis:
Menciona os artigos 946, 926, 928 e 980 do RIR/1999 para aduzir que
79. Todos os dispositivos acima, relativos à não apresentação de documentos dentro do
prazo estabelecido pela fiscalização, importam na aplicação de sanções com base em
valores fixos, demonstrando, ai, a evolução dos dispositivos legais que tratam da
matéria e corroborando pela desproporcionalidade da multa prevista no art. 12 da Lei
n°. 8.218/91, fixada sobre a receita bruta da pessoa jurídica, importando, por fim, na
necessidade premente de sua reclassificação.
Requer a produção de prova pericial.
Junta excertos doutrinários e jurisprudenciais.
A Impugnação ao Auto de Infração foi julgada pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento de Belo Horizonte – DRJ/BHE, que editou o Acórdão no 02-69.279 – 4a Turma,
de 29 de junho de 2016 (v. e-fls. 128/141). A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/06/2009
MPF - NULIDADE.
A competência funcional do AFRB independe do MPF, que
constituía mero instrumento de controle interno da administração
tributária.
MPF - PRORROGAÇÃO
As prorrogações do MPF, acessíveis a qualquer tempo pelo
contribuinte, são prova bastante da continuidade dos procedimentos
fiscais.
DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS - LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias e indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015859/2009-96

MATÉRIA CONSTITUCIONAL
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
RESPONSABILIDADE
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato.
AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
INFORMÁTICA
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas
ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de
natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição
da RFB, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo
decadencial previsto na legislação tributária, sob pena de
penalidade pecuniária.
ESCRITURAÇÃO DIGITAL
A ECD deverá ser transmitida ao SPED e será considerada válida
após a confirmação de recebimento do arquivo que a contém e,
quando for o caso, após a autenticação pelos órgãos de registro.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso de e-
fls. 146/166, através do qual argui, em apertada síntese, o seguinte:
1) Nulidade do Auto de Infração – repete os argumentos da impugnação,
alegando que a Autoridade Fiscal teria extrapolado os limites estabelecidos no
Mandado de Procedimento Fiscal que instaurou a diligência ao requerer os
arquivos relativos às notas fiscais emitidas. A requisição de tais informações
não constaria do respectivo MPF, ocorrendo, portanto, infringência ao art. 142
do CTN e ao art. 59 do Decreto no 70.235/72;
2) Do caráter desproporcional da multa – repete os mesmos argumentos a
impugnação, acrescendo a alegação de que ao caso concreto deveria ser
aplicada a multa prevista no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001,
alterado pelas Leis no 12.766/2012 e 12.873/2013, que estipulariam para casos
tais o valor de R$500,00 por mês calendário. Cita o Parecer Normativo RFB
no 3/2013; Cita também o acórdão no 1201-001.418 do CARF;
3) Desobediência dos prazos da ação fiscal – reaquisição da espontaneidade –
Em relação à decisão recorrida, argumenta a Recorrente que “Verifica-se que
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015859/2009-96

a Decisão recorrida se limitou a analisar somente o MPF no 03.1.01.00-2009-
00496-0, sem contudo analisar os argumentos da Recorrente que apontaram
“atraso” no MPF no 03.1.01.00-2009-01260-1, conforme demonstrado a
seguir. (...) No presente caso, a Recorrente foi intimada do início da Ação
Fiscal, através do Termo de Intimação (1a fase - MPF no 03.1.01.00-2009-
00496-0) emitido em 20/04/2009, com ciência em 29/04/2009. Após o
deferimento de prorrogação do prazo em 25/05/2009, o segundo Termo de
Intimação (2a fase - MPF no 03.1.01.00-2009-01260-1) somente ocorreu em
11/11/2009, ou seja, ultrapassados 168 dias - mais de 60 (sessenta) dias -
entre uma fase e outra, o que enseja a reaquisição da espontaneidade em
relação à Ação Fiscal em comento”. No mais, repete os mesmos argumentos
já expendidos quando da Impugnação;
4) Não obrigatoriedade quanto à apresentação dos arquivos do SINCO contábil
do ano de 2008 – repete os mesmos argumentos da impugnação, qual seja, de
que a Recorrente não estava obrigada, em relação ao ano calendário de 2008,
de entregar os arquivos contábeis nos termos da Instrução Normativa SRF no
86/2001 e Instrução Normativa MPS/SRP no 12/2006;
5) Impossibilidade da apresentação dos documentos devido a erros de
transmissão – Também repete a impugnação pregando que a impossibilidade
de apresentação de parte dos arquivos, por motivos alheios à vontade da
Recorrente, conforme teria sido comprovado nos autos, deve ser levada em
consideração para fins de relevação total ou parcial da multa imposta;
6) Apresentação de parte dos arquivos e a recusa do Fisco em recebê-la –
Novamente, repete os termos da impugnação para arguir que a entrega, mesmo
que parcial, dos arquivos exigidos pela Fiscalização não poderia simplesmente
ser desconsiderada, o que ensejaria a improcedência da autuação em
referência;
7) Do
dever da Autoridade Administrativa de não aplicar normas
inconstitucionais – Repetindo os argumentos já trazidos na impugnação, alega
que uma vez tido como inconstitucional o caráter desproporcional da multa,
não deveria a Autoridade Administrativa aplicar lei considerada ilegal e
inconstitucional em caso concreto;
8) Da possibilidade de reclassificação da multa – Também neste item, os
argumentos são os mesmos da impugnação. Alega a Recorrente que os
dispositivos legais que tratam da matéria teriam “evoluído” para a imposição
de penalidades em valores fixos, razão pela qual a necessidade de
reclassificação da multa imputada;
9) Esclarecimento da verdade material – necessidade de perícia – a negativa de
prova pericial afronta o direito à ampla defesa e contraditório, uma vez que
são necessários os aclaramentos dos quesitos formulados pela Recorrente para
que haja a efetiva compreensão e comprovação dos argumentos trazidos aos
autos. Reitera o pedido de perícia formulado por ocasião da impugnação.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015859/2009-96

Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, a Recorrente não se conformou com a lavratura de auto
de infração através do qual se está a exigir a multa regulamentar estabelecida nos arts. 11 e 12 da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991.
O recurso voluntário praticamente não inovou em relação à manifestação de
inconformidade, repetindo as mesmas alegações e deixando de dialogar com a decisão recorrida.
Assim, uso da prerrogativa oferecida pelo art. 57, § 3o, do Regimento Interno do CARF, para
transcrever abaixo os fundamentos de fato e de direito adotados pela decisão primeva,
acolhendo-os como minhas razões de decidir por estarem perfeitamente de acordo com o meu
entendimento em relação à matéria em discussão.
A peça de defesa foi apresentada a tempo e nos moldes prescritos pelo Decreto n.o
70.235, de 6 de março de 1972, com suas alterações, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, podendo ser apreciada.
O mesmo Decreto n.o 70.235, de 1972, determina:
[...]
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
[...]
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015859/2009-96

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
[...]
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.
[...]
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de
deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal;
[...]
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de1993.
[...]
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015859/2009-96

Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
suaconvicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Reza o CTN – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
[...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, reescrita pela Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001, estipula:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
[...]
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
[...]
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos
que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos;
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um por
cento da receita bruta da pessoa jurídica no período;
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas.
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este
artigo compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas.
Os artigos 265, 266, 926, 928, 946 e 980, todos do RIR/1999,estabelecem:
Art. 265. As pessoas jurídicas que, de acordo com o balanço encerrado no período de
apuração imediatamente anterior, possuírem patrimônio líquido superior a um milhão
seiscentos e trinta e três mil, setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos e
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015859/2009-96

utilizarem sistema de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e
atividades econômicas, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil
ou fiscal ficarão obrigadas a manter, em meio magnético ou assemelhado, à disposição
da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos e sistemas durante o prazo de
cinco anos (Lei no 8.218, de 1991, art. 11 e § 1o, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II,
e Lei no 9.249, de 1995, art. 30).
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos e sistemas deverão ser apresentados
(Lei no 8.218, de 1991, art. 11, § 2o, e Lei no 8.383, de 1991, art. 62).
Art. 266. A inobservância do disposto no artigo anterior acarretará a imposição das
multas previstas no art. 980 (Lei no 8.218, de 1991, art. 12).
Parágrafo único. O prazo de apresentação dos arquivos de que trata o artigo anterior
será de, no mínimo, vinte dias, que poderá ser prorrogado por igual período pela
autoridade solicitante, em despacho fundamentado, atendendo a requerimento
circunstanciado e por escrito da pessoa jurídica (Lei no 8.218, de1991, art. 12,
parágrafo único).
[...]
Art. 926. Sempre que apurarem infração às disposições deste Decreto, inclusive pela
verificação de omissão de valores na declaração de bens, os Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional lavrarão o competente auto de infração, com observância do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações posteriores, que dispõem sobre o
Processo Administrativo Fiscal.
[...]
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.123,
Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2o, e Lei no 5.172, de 1966, art.
197).
[...]
Art. 946. Qualquer infração que não a decorrente da simples mora no pagamento do
imposto será punida nos termos dos dispositivos específicos deste Decreto (Decreto-Lei
no 1.736, de 1979, art. 11).
[...]
Art. 980. A inobservância do disposto nos arts. 265 e 266, § 1o, acarretará a imposição
das seguintes penalidades (Lei no 8.218, de 1991, art. 12, Lei no 8.383,de 1991, art. 3o,
inciso I, e Lei no 9.249, de 1995, art. 30):
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos
que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos;
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas;
III - multa equivalente a cento e quinze reais e vinte e sete centavos, por dia de atraso,
até o máximo de trinta dias, aos que não cumprirem o prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal ou diretamente pelo Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional,
para apresentação dos arquivos e sistemas.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015859/2009-96

A Instrução Normativa RFB no 787, de 19 de novembro de 2007, reza:
Art. 1o Fica instituída a Escrituração Contábil Digital (ECD), para fins fiscais e
previdenciários, de acordo com o disposto nesta Instrução Normativa.
Parágrafo único. A ECD deverá ser transmitida, pelas pessoas jurídicas a ela
obrigadas, ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto
no 6.022, de 22 de janeiro de 2007 , e será considerada válida após a confirmação de
recebimento do arquivo que a contém e, quando for o caso, após a autenticação pelos
órgãos de registro.
Art. 2o A ECD compreenderá a versão digital dos seguintes livros:
I - livro Diário e seus auxiliares, se houver;
II - livro Razão e seus auxiliares, se houver;
III - livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos
assentamentos neles transcritos.
[...]
Art. 3o Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2o do Decreto no 6.022, de
2007 :
I - em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2008, as
sociedades empresárias sujeitas a acompanhamento econômico-tributário diferenciado,
nos termos da Portaria RFB no 11.211, de 7 de novembro de 2007, e sujeitas à
tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real; (Redação dada ao inciso pela
Instrução Normativa RFB no 926, de 11.03.2009, DOU 12.03.2009)
II - em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2009, as
demais sociedades empresárias sujeitas à tributação do Imposto de Renda com base no
Lucro Real. (Redação dada ao inciso pela Instrução Normativa RFB no 926, de
11.03.2009, DOU 12.03.2009 )
[...]
Art. 6o A apresentação dos livros digitais, nos termos desta Instrução Normativa e em
relação aos períodos posteriores a 31 de dezembro de 2007, supre:
I - em relação às mesmas informações, a exigência contida na Instrução Normativa
SRF no 86, de 22 de outubro de 2001, e na Instrução Normativa MPS/SRP no 12, de 20
de junho de 2006 .
II - a obrigatoriedade de escriturar o Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e
totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário (Lei no 8.218, de
1991, art. 14 , e Lei no 8.383, de 1991, art. 62 ).
III - a obrigatoriedade de transcrever no Livro Diário o Balancete ou Balanço de
Suspensão ou Redução do Imposto de que trata o art. 35 da Lei no 8.981, de 1991 (
Instrução Normativa SRF no 93, de 1997, art. 12, inciso 5, alínea b ).
Parágrafo único. A adoção da Escrituração Fiscal Digital, nos termos do Convênio
ICMS no 143, de 15 de dezembro de 2006 , supre:
I - a elaboração, registro e autenticação de livros para registro de inventário e registro
de entradas, em relação ao mesmo período. (Lei no 154, de 1947, arts. 2o, caput e § 7o,
e 3o, e Lei no 3.470, de 1958, art. 71 e Lei no 8.383, de 1991, art. 48).
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015859/2009-96

II - em relação às mesmas informações, da exigência contida na Instrução Normativa
SRF no 86, de 22 de outubro de 2001, e na Instrução Normativa MPS/SRP no 12, de 20
de junho de 2006 . (NR) (Redação dada ao artigo pela Instrução Normativa RFB no
926, de 11.03.2009, DOU 12.03.2009 )
[...]
Art. 10. A não apresentação da ECD nos prazos fixados no art. 5o, ou a sua
apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator, das
multas previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
(Redação do artigo dada pela Instrução Normativa RFB No 1352 DE30/04/2013).
Manda a IN SRF no 86, de 22 de outubro de 2001:
Art. 1o As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal (SRF), os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
Parágrafo único. As empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples),
de que trata a Lei No 9.317, de 5 de dezembro de 1996, ficam dispensadas do
cumprimento da obrigação de que trata este artigo.
Art. 2o As pessoas jurídicas especificadas no art. 1o, quando intimadas pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de vinte dias, os arquivos
digitais e sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e atividades
econômicas ou financeiras.
[...]
O Autor do feito salienta que a interessada não apresentou todos os livros e
documentos dela exigidos, dando azo à aplicação da penalidade ora em exame. Por
seu turno, a contribuinte admite especificamente esta falha, com dizeres tais como
“parte dos arquivos gerados não pôde ser transmitida” ou “embora não tenha havido
a escrituração eletrônica de todos os elementos exigidos pela fiscalização [...]”,
alegando, em sua defesa, haver-se submetido a força maior e pedindo seja suavizada a
multa imposta. Portanto, de plano, verifica-se o completo acerto da exigência em tela.
Passando-se à análise dos argumentos da impugnante, verifica-se que eles não bastam
a infirmar esta exigência, como se verá a seguir.
Primeiramente, não há acolhida possível à argüição de incompetência do Autor do
feito com base na redação do MPF, pois o escopo do Ato que regia a matéria, qual
seja, a Portaria SRF no 11.371, de 12 de dezembro de 2007, era tão somente
administrar “o planejamento das atividades fiscais” e estabelecer “normas para a
execução de procedimentos fiscais” no âmbito desta Secretaria. O artigo 2o desta
Portaria estabelecia:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos administrados pela RFB serão
executados, em nome desta, pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil
(AFRFB) e instaurados mediante Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
Obviamente, a competência para fiscalizar não era dada pelo MPF, mas pelo próprio
ingresso do Auditor-Fiscal na carreira, mediante concurso. Prova maior disso
encontra-se no artigo 10 da mesma Portaria, que arrola diversos procedimentos de
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015859/2009-96

fiscalização que dispensam o MPF, demonstrando que o mesmo não passava de um
controle interno desta Secretaria. A jogar pá de cal neste argumento, relembre-se que,
em nenhum momento, houve direta ou indiretamente, lesão aos princípios de ampla
defesa, contraditório, devido processo legal ou publicidade dos atos administrativos,
como quer a interessada.
Quanto à alegada recuperação da espontaneidade, basta examinar o já mencionado
MPF (acessível à interessada, conforme instruções constantes do Termo de
Verificação Fiscal, in fine) para verificar que sua validade foi sucessivamente
prorrogada, sem solução de continuidade, de forma a abranger todo o período entre 13
de julho de 2009 e 9 de abril de 2010, como se depreende das imagens abaixo:

Logo, também não existe acolhida possível a este argumento.
O argumento de que a adoção da Escrituração Contábil Digital(ECD) dispensaria o
“envio dos documentos exigidos” nas IN SRF 86, de 2001, e 12, de 2006, é
desmentido pela assunção, por parte da própria impugnante, de que não transmitiu
eletronicamente todos os documentos a que se achava obrigada. Por oportuno,
saliente-se que, mesmo diante da ocorrência de força maior, é mister a aplicação da
multa, nos termos do artigo 136 do CTN; e, para encerrar este ponto, alerte-se que
mitigar esta penalidade contrariaria o que determina o artigo 142, parágrafo único, do
mesmo Código, pois a atividade de lançamento carece totalmente de discricionariedade.
Os argumentos envolvendo matéria constitucional não podem ser examinados em sede
de contencioso administrativo, em face da expressa vedação do artigo 26-A do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
Igualmente, por falta de amparo legal, não podem ser acolhidas as razões da
interessada que destacam sua adimplência tributária ou o fato de que, hipoteticamente,
seria possível reconstituir as informações faltantes a partir de outras declarações por
ela prestadas.
A menção a artigos do RIR/1999 tampouco lhe é de valia, pois uma das matrizes
jurídicas dos artigos 265 e 266 do mencionado Regulamento, a saber a Lei no 8.218,
de 1991, foi reescrita pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001. Logo, incabível a
acolhida deste argumento.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015859/2009-96

No que tange à produção de prova pericial, trata-se de providência desnecessária, pois
nenhum dos quesitos propostos pela impugnante aborda pontos obscuros da autuação,
razão pela qual este pleito deve ser indeferido.
Por fim, cabe salientar que a jurisprudência e a doutrina apresentadas pela interessada
não gozam do status de legislação tributária, nos termos dos artigos 96 a 100 do CTN.
Em assim sucedendo, encaminho meu voto por considerar improcedente a
impugnação ora em exame.
O voto acima reproduzido está em perfeita consonância com a legislação que rege
a matéria, mormente no tocante à imposição da multa regulamentar estatuída no inciso III do art.
12 da Lei no 8.218/91, com a redação dada pela MP no 2.158-35/2001 e reedições.
Referida multa deve ser aplicada sempre que houver desrespeito ao disposto no
art. 11 do mesmo dispositivo legal, que estabelece a obrigatoriedade para as pessoas jurídicas
que utilizem sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades
econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal, de manter à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
No caso em exame, não vislumbro nenhuma nulidade no auto de infração diante
da alegação de que a Autoridade Fiscal teria extrapolado os limites estabelecidos no Mandado de
Procedimento Fiscal que instaurou a diligência ao requerer os arquivos relativos às notas fiscais
emitidas. Segundo a Recorrente, A requisição de tais informações não constaria do respectivo
MPF, ocorrendo, portanto, infringência ao art. 142 do CTN e ao art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Como bem dito no acórdão recorrido, o Mandado de Procedimento Fiscal se
constitui em elemento de controle da Administração Tributária. Eventual inobservância (o que
não é o caso dos autos) dos procedimentos e limites fixados por meio do MPF, salvo quando
utilizado para obtenção de provas ilícitas, não gera nulidades no âmbito do processo
administrativo fiscal, conforme a esmagadora maioria da jurisprudência deste Conselho. Sua
instituição visou dar segurança e transparência à relação Fisco-Contribuinte, assegurando ao
Sujeito Passivo que o Agente indicado recebeu da Administração a incumbência para executar o
procedimento fiscal.
Convém ainda ressaltar que o Decreto no 8.303/2014 extinguiu o MPF e criou o
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) e, em seu art. 2o, deixa claro que tais
instrumentos referem-se a controles administrativos:
Art. 2o Os procedimentos fiscais iniciados antes da publicação deste Decreto
permanecerão válidos, independentemente das alterações no instrumento de controle
administrativo nele veiculadas, observadas as normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Ademais, no caso concreto, o procedimento fiscal transcorreu absolutamente nos
moldes estabelecidos pelas normas infralegais que regem a matéria, o que implica em sua total
correção e, consequentemente, na rejeição dessa arguição de nulidade.
Também sem nenhum cabimento a alegação de que a Autoridade Fiscal teria
“extrapolado o prazo de 60 dias” entre a primeira intimação, em que se requereu os arquivos
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015859/2009-96

digitais, com ciência em 29/04/2009, e o segundo Termo de Intimação, datado de 11/11/2009;
esse interregno de 168 dias, entre uma fase e outra, ensejaria a reaquisição da espontaneidade em
relação à Ação Fiscal, segundo palavras da Recorrente.
Ora, tal situação não afeta o fato de que a Recorrente deixou de apresentar os
arquivos magnéticos solicitados na sua integralidade, conforme ela mesma confessa em seu
recurso e perfeitamente apontado na decisão recorrida. Se tivesse apresentado os arquivos
exigidos, mesmo após o prazo fixado pela Autoridade Fiscal, mas antes da lavratura do Auto de
Infração, a decisão deste processo poderia ser diferente. Senão vejamos a ementa do acórdão no
1401-004.144, de 22/01/2020, de minha Relatoria:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA REGULAMENTAR. INAPLICABILIDADE
Ficam sujeitos à aplicação da multa regulamentar estatuída no inciso I do art.
12 da Lei no 8.218/91, com a redação dada pela MP no 2.158-34/2001 e
reedições, os Contribuintes que deixarem de apresentar os arquivos digitais e
sistemas de processamento eletrônico de dados que utilizarem para registrar
negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal. Também ficam sujeitos à mesma
penalidade os Contribuintes que apresentarem os citados documentos digitais
mas não atenderem à forma em que devem ser apresentados os respectivos
arquivos e registros. Considera-se suprida a falha na apresentação dos
arquivos e registros digitais quando for atendida de forma satisfatória a
requisição da Autoridade Fiscal antes da lavratura do Auto de Infração.
Assim, deixando de apresentar o que lhe foi exigido, não há que se falar em
reaquisição da espontaneidade a justificar o cancelamento da exigência.
Com relação à alegação de que não estava obrigada, em relação ao ano calendário
de 2008, de entregar os arquivos contábeis nos termos da Instrução Normativa SRF no 86/2001 e
Instrução Normativa MPS/SRP no 12/2006, a par do constante da decisão recorrida, trazemos à
colação desta Turma a justificativa da Autoridade Fiscal constante do Termo de Verificação
Fiscal para efetuar o lançamento também em relação ao referido ano calendário:

A Fiscalização foi bem clara ao esclarecer que a multa relativa ao ano calendário
de 2008 foi aplicada não somente pela falta de apresentação dos arquivos da contabilidade, mas
também pelo não atendimento à entrega dos “demais arquivos objeto da presente autuação”, no
caso, as notas fiscais, folhas de pagamento e arquivos de relacionamento entre a contabilidade e
os tributos federais. Portanto, incabível mais esta alegação para desconstituir a exigência.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015859/2009-96

Já as alegações referentes à impossibilidade da apresentação dos documentos
devido a erros de transmissão e a recusa por parte do Fisco em receber alguns dos arquivos
também não são aceitáveis para efeito de desconstituição do Auto de Infração. A aplicação da
multa regulamentar obedece a critérios objetivos, principalmente no que tange à apresentação ou
não dos arquivos exigidos mediante intimação. Ademais, não há nos autos nenhuma prova
robusta de que tenha havido alguma espécie de defeito por parte dos sistemas postos à disposição
da Contribuinte pela Receita Federal para a elaboração e/ou transmissão dos arquivos digitais,
defeitos esses atribuíveis à própria Administração Tributária. Também não há nos autos prova da
recusa por parte da Autoridade Fiscal em receber os arquivos solicitados. Assim, nego
provimento ao recurso também neste ponto.
Também não merecem guarida nem podem ser objeto de conhecimento as
alegações de inconstitucionalidade relacionadas ao suposto caráter desproporcional da multa
aplicada, conforme os ditames da Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, que estabelece a obrigatoriedade dos
Conselheiros de observar os enunciados das Súmulas emanadas deste Colegiado, não há outro
caminho a não ser afastar arguições dessa espécie.
Também não cabem as alegações de que ao caso concreto deveria ser aplicada a
multa prevista no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, alterado pelas Leis no
12.766/2012 e 12.873/2013, que estipulariam para casos tais o valor de R$500,00 por mês
calendário. O próprio Parecer Normativo RFB no 3/2013, citado pela Recorrente, traz a solução
para esta questão, senão vejamos:
(i)
Ocorreu revogação tácita dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, tendo em
vista a falta de disposição específica?
(...)
4.1. O legislador poderia ter dado nova redação ao art. 72 da MP no 2158-35, de 2001, o
qual deu a atual redação dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, em
vez de ter alterado o art. 57 da MP. Se não o fez, chega-se à conclusão que tais
dispositivos continuam vigentes, com exceção das situações de incompatibilidade com o
novo art. 57. Isso tendo em vista o critério cronológico, já que eles têm o mesmo grau
hierárquico e são normas específicas. Analisam-se de forma comparada, portanto, os
elementos do atual art. 57 da MP no 2158-35, de 2001, com os arts. 11 e 12 da Lei no
8.218, de 1991;
4.2. No elemento pessoal, o sujeito passivo da Lei no 8.218, de 1991, é a pessoa jurídica
que utiliza sistema eletrônico de processamento de dados para registrar negócios e
atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de
natureza contábil ou fiscal. Já a multa da Lei no 12.766, de 2012, não possui
delimitação. É apenas o sujeito passivo, ou seja, qualquer um cuja conduta contrária
ao direito enseje a sanção.
4.3. O elemento material possui verbos distintos. Enquanto a nova lei fala em “deixar
de apresentar” declaração demonstrativo ou escrituração digital, ou os “apresentar
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015859/2009-96

com incorreções ou omissões”, a Lei no 8.218 de 1991, traz, no art. 11, a conduta
esperada, que é “manter à disposição” os respectivos arquivos digitais e sistemas das
pessoas jurídicas destinatárias da conduta: os “sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal”. A multa é pela sua
inobservância.
4.4. Na literalidade do disposto na Lei no 12.766, de 2012, a multa é para aqueles
sujeitos, quaisquer que sejam, que não apresentem ou o façam incorreta ou
intempestivamente declaração, demonstrativo ou escrituração digital. Eles não
apresentam, mas possuem a escrituração eletrônica. Já a Lei no 8.218, de 1991, é para
aquelas pessoas jurídicas que nem mantêm os arquivos digitais e sistemas à disposição
da fiscalização de maneira contínua. Objetivamente a infração ocorre (seu “fato
gerador”) com a não apresentação, apresentação incorreta ou intempestiva, mas os
elementos materiais são distintos.
4.8. Desse modo, não houve revogação dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991. Eles
continuam em vigência juntamente com o novo art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001.
Este último item, o 4.8, é cristalino ao afirmar que os dispositivos constantes dos
arts. 11 e 12 da Lei no 8.218/91 continuam vigentes, mesmo com as alterações advindas com a
Lei no 12.766/2012 (à época da edição do Parecer, a Lei no 12.873/2013 ainda não havia sido
promulgada). Portanto, não existe nenhuma impropriedade na aplicação dos arts. 11 e 12 da Lei
no 8.218/91 ao caso concreto. Nesse mesmo sentido cito jurisprudência recente do CARF:

FALTA/ATRASO NA ENTREGA DE ARQUIVO MAGNÉTICO. MULTA.
PERCENTUAL.
Não atendida pelo contribuinte a intimação fiscal para apresentar seus
arquivos magnéticos, cabível a aplicação, sobre a receita bruta do período, do
percentual de multa de 0,02 % ao dia, até o limite de 1,00% (um por cento).
Transcorridos mais de cinquenta dias desde a intimação em que se impôs a
disponibilização dos arquivos, restou atingido o percentual máximo previsto na
legislação. Lançamento que se confirma. (Acórdão no 1402-005.178, de
11/11/2020, Relator: Cons. Paulo Mateus Ciccone)

MULTA REGULAMENTAR. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS ARQUIVOS
MAGNÉTICOS.
A não apresentação dos arquivos digitais conforme legislação de regência
enseja o lançamento de multa regulamentar, limitada ao percentual de 1%
sobre a receita bruta do período, consoante previsto no art. 12 da Lei n° 8.218,
de 1991. Após intimação do contribuinte, é cabível multa pela não
apresentação dos arquivos digitais na forma prevista na legislação tributária.
(Acórdão no 1201-003.706, de 13/02/2020, Relator: Allan Marcel Warwar
Teixeira)
Haja vista o disposto acima, também incabível o pedido de reclassificação da
multa para a imposição da penalidade em valores fixos. Indefiro, portanto, o recurso nesses
pontos.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.474 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015859/2009-96

Por último, também incabível o pedido de perícia, não só pelas razões já expostas
pela decisão recorrida, mas também porque não vislumbro nenhuma necessidade para tal
providência à vista dos elementos constantes dos autos.
As perícias e diligências para produção de provas têm como destinatário o
julgador e podem ser dispensadas quando este considerar que sejam desnecessárias. É a
inteligência do artigo 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...] (grifei)
Ademais, as diligências não servem para simplesmente suprir a inércia ou a
deficiência probatória, seja da Fazenda, seja do Contribuinte. Da mesma forma que o ato
administrativo deve ser instruído com os elementos probatórios necessários, recurso deve ser
acompanhado dos respectivos elementos probatórios.
Portanto, o indeferimento de diligências ou perícias consideradas prescindíveis
pela autoridade julgadora não configura ofensa aos princípios da verdade material ou do devido
processo legal ou cerceamento do direito de defesa.
Por todo o exposto, conheço em parte do recurso para, na parte conhecida, afastar
as arguições de nulidade do Auto de Infração, indeferir o pedido de perícia e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital